Tribunal: TJDFT
Processo: 0700449-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700449-27.2019.8.07.0018 APELANTE: MICHELLE MATIAS CARDOSO FERRETTI APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Às partes para se manifestarem sobre id 26967691. Após, conclusos. Brasília, 07/01/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR